Tribunal: TJDFT
Processo: 0767393-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Contradição não configurada. Tentativa de rediscussão do mérito. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela instituição financeira ré para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. A parte embargante sustenta contradição na fundamentação do acórdão e pleiteia o saneamento do vício alegado, ao argumento de que a decisão dos embargos de terceiro teria reconhecido sua propriedade e posse do bem com base na tradição (art. 1.267 do Código Civil), o que afastaria a eficácia do gravame fiduciário.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em contradição na fundamentação ao afirmar a subsistência da alienação fiduciária regularmente registrada, mesmo diante da tradição do bem ao terceiro adquirente de boa-fé e do julgamento procedente dos embargos de terceiro.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC.
5. No caso, a contradição apontada não se verifica, e as questões relevantes foram devidamente resolvidas pelo acórdão.
6. A fundamentação que reconhece a posse e propriedade do autor, no âmbito dos embargos de terceiro (ID 79896552, p. 40), limita-se a justificar o levantamento da constrição judicial via RENAJUD, não alcançando nem invalidando o gravame fiduciário anteriormente constituído.
7. Reitera-se que a tradição do bem móvel não tem o condão de afastar garantia real previamente constituída e regularmente registrada, sendo oponível ao terceiro adquirente, ainda que de boa-fé.
8. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
9. A irresignação desafia outro tipo de recurso, que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: n/a.